Tribunal: TJMT
Processo: 1013283-47.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013283-47.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DE FREITAS LOPES - CPF: 059.125.701-77 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O RECURSO INOMINADO. PLEITO DE OBTENÇÃO DA TECNOLOGIA QUETIAPINA E EXTRATO DE CANNABIS SATIVA PROMEDIOL. ALEGAÇÕES QUE VERSAM SOBRE (i) TRATAR-SE DE MEDICAÇÕES DE USO “OFF LABEL”, (ii) INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA ANVISA E (iii) MEDICAMENTO FORA DAS LISTAS DO SUS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As medicações pleiteadas, Quetiapina e Cannabis Sativa Promediol, diversamente do alegado pelo ente federativo recorrente,
possuem registro
na ANVISA.

2.

Não cabe ao poder público questionar a escolha das medicações, a qual compete ao médico assistente, que deve demonstrar em laudo médico a necessidade/imprescindibilidade e a adequação do tratamento, para a recuperação da saúde do paciente.

3.

É bastante o preenchimento de três requisitos estabelecidos no TEMA 106a saber: (i)

comprovação mediante laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade da medicação e da ineficácia dos demais;

(ii) incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA

Recurso de agravo interno conhecido desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id.270344352) que reformou a sentença de improcedência da ação atinente ao reconhecimento e determinação
que os entes federativos forneçam as medicações
QUET (QUETIAPINA) 25MG
e
EXTRATO DE CANNABIS SATIVA PROMEDIOL 200MG/ML
, conforme prescrição médica, no prazo de 05 (cinco) dias.

Aduz a reclamada que se trata de medicamento

de uso “off label”, finalidade não autorizada pela ANVISA e medicamento fora do SUS.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença a qual reconheceu devido o fornecimento do medicamento.

Em suma, o julgado trazido para tentar desconstituir a sentença é de que tal medicação não pode ser indicada para tratamento de uso
off label finalidade não autorizada pela ANVISA e medicamento fora do SUS.

Tema 1234 (RE 1366243)

I - Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. III - Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na
Conitec
(se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. IV - Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela
Conitec
e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V - Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. VI - Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão. (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)

Contudo,
para que haja fornecimento de medicamentos que ainda não constam no rol do SUS é necessário: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". (Tema 106 STJ REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018)

Estando estes pressupostos atendidos, o medicamento deve ser fornecimento ao cidadão.

No caso em exame, verifica-se que a parte reclamante postulou o fornecimento do medicamento LIRAGLUTIDA 6MG/ML

No caso em exame, conforme parecer do NAT, o princípio ativo não está inserido no SUS.

De modo que as alegações de que tal medicação não pode ser indicada para tratamento de uso
off label
finalidade não autorizada pela ANVISA, medicamento rejeitado pela CONITEC e medicamento fora do SUS são
frágeis diante do enquadramento da urgência, conforme laudo médico (id.252136690):

Entendimento este já consolidado pelas turmas recursais:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS
À BASE DE
CANABIDIOL
. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, TDAH E EPILEPSIA. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. FEDERADOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de
medicamentos
à base de
canabidiol
(Arpejo 20mg/ml,
Canabidiol
Mantecorp-79,14mg/ml e
Canabidiol
Prati-Donaduzzi-50mg/ml) a criança diagnosticada com transtorno do espectro autista nível III, TDAH e epilepsia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento de
medicamentos
à base de
canabidiol
não disponibilizados pelo SUS; e (ii) havendo o deferimento, qual ente federativo deve ser primariamente responsável pelo fornecimento.
III. Razões de decidir
3. O direito à saúde, constitucionalmente garantido, impõe ao Estado o dever de fornecer
medicamentos
imprescindíveis ao tratamento de doenças graves, especialmente quando comprovada a hipossuficiência do paciente.
4. Presentes os requisitos do Tema 500 do STF para fornecimento excepcional de
medicamento
, tendo em vista que os fármacos possuem registro na ANVISA e há comprovação da ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS.
5. O Estado de Mato Grosso disciplinou por meio da Lei n. 11.883/2022 o fornecimento de
medicamentos
à base de
canabidiol
pelo sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso, incluindo expressamente o tratamento para transtorno do espectro autista.
6. Conforme Tema 793 do STF, embora exista solidariedade entre os entes federativos, o fornecimento de
medicamentos
de alto custo se insere primariamente na competência do Estado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. É devido o fornecimento de
medicamentos
à base de
canabidiol
quando comprovada a ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS e o registro do
medicamento
na ANVISA. 2. O fornecimento de
medicamentos
de alto custo compete primariamente ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 196, 198 e 227; Lei nº 8.080/90, art. 2º; Lei Estadual nº 11.883/2022, arts. 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718 (Tema 500); STF, RE 855.178 (Tema 793); Enunciado nº 02 CNJ - I Jornada de Direito da Saúde.
(N.U 1032879-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025